Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. PROVA. ESTORNO DO VALOR PARA O BANCO DE ORIGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de compensação por danos material e moral contra instituição financeira, em razão de bloqueio indevido de conta bancária de correntista, impedindo o acesso aos valores nela depositados, oriundos de empréstimo consignado.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o réu ao pagamento de compensação pelos danos morais sofridos pelo autor.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a falha na prestação do serviço bancário; (ii) a responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) o dano moral; (iv) a valoração do dano moral; (iv) o termo inicial dos juros de mora sobre a compensação por dano moral; (v) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.
III – Razões de decidir
4. O bloqueio da conta bancária do autor e o estorno do valor depositado para o Banco de origem, sem provas da suposta fraude em transferência eletrônica, configuram falha na prestação do serviço bancário, o que enseja o dever de indenizar.
5. O bloqueio indevido da conta corrente, com a impossibilidade de pagamento de contas e de realização de saques por seis dias, além do estorno do valor depositado para o Banco de origem, extrapolou o aborrecimento cotidiano e violou os direitos de personalidade do autor.
6. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
7. Na compensação pelos danos morais advinda de relação contratual, os juros são devidos a partir da citação.
8. Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa –, na demanda os honorários incidem sobre o valor da condenação.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o, I e II; CPC, arts. 373, inc. II, e 85, § 2o, I a IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1960909, 0702485-87.2024.8.07.0011, Relator(a): Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/01/2025; TJDFT, Acórdão 1979985, 0726756-93.2024.8.07.0001, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/03/2025.